Tribunal: TJDFT
Processo: 0718522-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718522-28.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOMPO SEGUROS S.A., SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ABADIA LUZ, CLAUDIO DE OLIVEIRA LUZ RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sompo Seguros S.A. e Sompo Consumer Seguradora S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 189802937 do processo de referência), complementada pela decisão de Id 192766968 do processo de referência, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Maria De Lourdes Abadia Luz e Claudio De Oliveira Luz, ora agravados, em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0727187-69.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pelos réus para que fossem os autores compelidos a realizar a transferência da propriedade do veículo objeto do acordo homologado em sentença, bem como o pedido de expedição de ofício ao DETRAN/DF, nos seguintes termos: Apura-se da leitura do instrumento da avença homologada pelo Juízo conforme sentença de id. 174734723, em especial do cotejo de seus itens 2 e 2.1, que incumbe à parte ré, mediante a utilização dos documentos que lhe foram remetidos pela parte autora, promover a transferência, para a sua propriedade, do automóvel objeto do contrato de seguro "sub judice". Assim, à míngua de verificação do descumprimento do acordo celebrado entre as partes, INDEFIRO os pedidos de id. 179372511. Sem prejuízo, certifique o Cartório o trânsito em julgado da sentença de id. 174734723, há muito ocorrido. Após, e precluindo esta decisão, seja baixado o feito da Distribuição e arquivados os autos, observadas as cautelas de praxe. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. (grifos no original) Opostos embargos de declaração pelos réus (Id 190593784 do processo de referência), os aclaratórios foram rejeitados pela decisão de Id 192766968 do processo de referência. Inconformado, os réus interpõem o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 58821708), indicam, incialmente, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.015, II, e 1.019, I, do CPC. Suscitam preliminar de nulidade da decisão que rejeitou os embargos de declaração por eles opostos na origem, por ausência de fundamentação. Apontam violação o art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 11 do Código de Processo Civil. No mérito, alegam, em apertada síntese, terem os autores/agravados descumprido as cláusulas do acordo homologado judicialmente pelo juízo de origem. Asseveram que, malgrado tenham realizado o pagamento do preço ajustado, deixaram os recorridos de adimplir a contraprestação. Sustentam haver equívoco na decisão combatida ao atribuir a eles a incumbência de transferir a propriedade do veículo objeto do aludido acordo. Dizem incumbir tal providência aos autores/agravados, nos termos do que pactuado entre as partes e homologado em sentença. Destacam haver registro de estrição administrativa porque adquirido o automotor com isenção tributária. Apontam que somente os autores podem dar baixa na mencionada restrição. Mencionam o art. 123, § 1o, do CTB. Dizem ser necessário sejam os recorridos compelidos a realizar a transferência do automóvel perante o órgão de trânsito competente. Arrazoam ter cabimento a postulada expedição de ofício ao DETRAN/DF, notadamente à luz do princípio da cooperação. Colacionam entendimento jurisprudencial que entendem abonar sua tese. Ao final, requerem o seguinte: 6.1 seja concedida liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019 do NCPC; 6.2 seja comunicado ao I. Julgador a quo da decisão liminar que se espera, bem como requisitadas informações, no prazo legal; 6.3 seja intimada a parte agravada para, querendo, apresentar a sua resposta na forma da lei; 6.4 seja conhecido e provido o presente recurso pelo Egrégio Tribunal de Justiça, a fim de que seja reformada a decisão, para determinar que a parte autora realize a transferência do veículo a esta Agravante; 6.5 Subsidiariamente, requer seja determinado ao MM Juízo a quo que expeça ofício ao DETRAN-DF, ofício este determinando que o Detran-DF proceda com a transferência do veículo a HDI Seguros do Brasil. atual denominação de Sompo Consumer Seguradora S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 49.786.401/0001-08, sediada na Rua Cubatão, de 222 a 482 - lado par, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP: 04.013-001. Preparo regular (Id 58824110). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Da análise dos autos de origem, verifico terem as partes celebrado acordo com o seguinte objeto (Id 174615270 do processo de referência): (...) 1. As partes alhures indicadas, de mútuo e livre consentimento, convencionaram e transacionaram entre si, nos termos do art. 487, III, alínea b, do NCPC, sobre todos os direitos os quais se fundam a presente ação, acordando para encerramento da demanda, para tanto a parte ré, Sompo Seguros S.A. pagará a quantia total e final de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais) , sendo R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) em favor das partes autoras, Maria de Lourdes Abadia Luz e Claúdio de Oliveira Luz , e R$ 12.000,00 (doze mil reais) em favor dos advogados, Dr. Rafael Carvalho Mayolino, OAB/DF n.26342 e Dr. Rafael Gil Falcão de Barros, OAB/DF n. 33.582, por conta e ordem dos requerentes. (...) 2. As partes autoras, Maria de Lourdes Abdia Luz e Cláudio de Oliveira, se comprometem a transferir a posse e propriedade do veículo salvado, marca/modelo VW T CROSS SENSE TSI AD, ano/modelo 20220, placa REC6F56, chassi 9BWBH6BF6L4067727, cor prata, no estado atual em que se encontra para a parte ré, Sompo Seguros S.A. Ficando assim acordado, que as partes autoras, Maria de Lourdes Abdia Luz e Cláudio de Oliveira, ficarão responsáveis por quaisquer restrições, alienação, gravame, multas e quaisquer outras despesas e quaisquer débitos existentes junto a bancos ou órgãos públicos incidentes ou inerentes ao veículo acima descrito, anteriores ou posteriores ao sinistro de 03/06/2020, isentando a parte ré de qualquer responsabilidade sobre o referido salvado. 2.1. Ainda, as partes autoras, Maria de Lourdes Abdia Luz e Cláudio de Oliveira, se incumbem a entregar à parte ré, Sompo Seguros., todos os documentos necessários para que ocorra a transferência de propriedade do salvado marca/modelo VW T CROSS SENSE TSI AD, ano/modelo 20220, placa REC6F56, chassi 9BWBH6BF6L4067727, cor prata, junto ao órgão de trânsito competente, sendo que os documentos necessários se encontram listados nas condições gerais da Apólice sem prejuízo de eventual exigência de outro pelo Órgão de Trânsito, mas especialmente os seguintes documentos originais: DUT assinado com firma reconhecida e/ou Procuração Pública do proprietário do veículo para a seguradora (original), cópia dos documentos de identificação do proprietário legal, comprovante de endereço atual. Os quais deverão ser enviados para a sede do Escritório Jacó Coelho Advogados (Endereço: Av. Assis Chateaubriand, 1595 – Setor Oeste, Goiânia/GO – CEP 74130-012) aos cuidados do Dr. Carlos Eduardo de Oliveira Dib Bosger. (...) Em sentença proferida em 9/10/2023 (Id 174734723 do processo de referência), o juízo a quo homologou a transação havida entre as partes, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 487, III, “b”, do CPC. Ato seguinte, em 24/10/2023, peticionaram os réus (Id 176095599 do processo de referência) noticiando não terem os autores cumprido a obrigação de transferência da propriedade do automóvel objeto do aludido acordo. Requereram, assim, que fosse a parte autora compelida a promover tal providência perante o órgão de trânsito competente, bem como que fosse expedido ofício ao DETRAN/DF, a fim de efetivar a transferência de titularidade do bem. O juízo de origem, então, proferiu decisão indeferindo os referidos pleitos, ao fundamento de que, da leitura do instrumento de avença, “em especial do cotejo de seus itens 2 e 2.1, (...) incumbe à parte ré, mediante a utilização dos documentos que lhe foram remetidos pela parte autora, promover a transferência, para a sua propriedade, do automóvel objeto do contrato de seguro "sub judice" (Id 189802937 do processo de referência). Em face do referido decisum, os réus interpuseram o presente agravo de instrumento. Ocorre que, conforme o rol descrito no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não existe previsão para a interposição de agravo de instrumento contra a decisão combatida, notadamente porque não se encontra o feito de origem em fase de cumprimento de sentença, com o que não se amolda o presente recurso à hipótese prevista no parágrafo único do referido dispositivo legal. Confira-se: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Tampouco há que se falar, ao contrário do que fazem crer os agravantes, se tratar a decisão agravada de pronunciamento que versa sobre o mérito do processo, a ensejar a interposição do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, II, do CPC, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão meritória deduzida no curso do processo, mas mero indeferimento de diligências requestadas pelos réus. Portanto, reconhecida a não inserção da questão debatida no presente agravo de instrumento às hipóteses relacionadas nos incisos I a XIII e no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, concluo pela sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Comunique-se ao i. juízo a quo. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição, após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora